Tribunal: TJDFT
Processo: 0001270-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE ART. 61, II, "F", DO CP. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPROVADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 2/3 (DOIS TERÇOS). ADEQUADA.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III - A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência, não havendo que se falar em desclassificação para a conduta descrita no art. 215-A do CP.
IV - Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime, comprovado nos autos que a menor foi alijada de uma infância normal e de um núcleo familiar adequado, passando ela e os irmãos a residir em um abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade.
V - Implica bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “f” do CP com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, devendo a primeira ser afastada.
VI - Comprovado que os abusos ocorreram durante ao menos três anos, mais de uma vez por semana, está configurada a continuidade delitiva e justificado o aumento na fração máxima de 2/3 (dois terços).
VII - Recursos conhecidos e parcialmente providos.